Tribunal: STF
Processo: HC 249935
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wesley Moreira da Silva contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 956.510/CE, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WESLEY MOREIRA DA SILVA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06). FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CP) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. NECESSIDADE DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. TEMA REPETITIVO 1161 DO STJ. FUGA ANTERIOR. PRÁTICA DE NOVO CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECAPTURA. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Wesley Moreira da Silva, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, nos autos da Execução Penal nº 0000773-14.2014.8.22.0019, que indeferiu seu pedido de livramento condicional, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.



    2. Irresignado com tal decisum, sustenta o agravante que “cumpre pena de um total de 07 anos 09 meses e 10 dias e, atualmente, já cumpriu 1 ano e 14 dias da pena” e que “o comportamento do agravante é satisfatório já que não responde qualquer procedimento administrativo e detém disciplina e obediência à orientação do cumprimento de pena perante a aludida unidade prisional, conforme certidão carcerária de item 238”. Afirma, ainda, “que o reeducando preenche todos os requisitos estabelecidos em lei para a concessão da benesse, sendo a decisão fundamentada de forma genérica e contrária à (sic) entendimentos de Tribunais Superiores”, tendo a decisão violado as súmulas nºs 441 e 535 do STJ, requerendo, assim, que seja dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, concedendo o benefício ao reeducando.



    3. Inicialmente, é preciso registrar que o agravante foi originariamente condenado à pena total e unificada de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 (autos n. 0005457-55.2009.8.22.0019 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Machadinho d'Oeste/RO), segundo RSPE. O início do cumprimento da pena referente ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, se deu em 01/02/2009. Durante o cumprimento da pena, sobreveio a informação de evasão, sendo decretada a prisão do reeducando e declarada a suspensão dos autos e seus eventuais benefícios. Após quase 10 (dez) anos, o reeducando foi preso em flagrante, nesse Estado do Ceará, ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão expedido naqueles autos. Em 22/03/2023, foi declarada a prescrição da pena remanescente do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como reconhecida a falta grave pela evasão, regredindo o reeducando ao regime fechado, para início do cumprimento da pena referente ao artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Em 14/06/2023, novamente foi reconhecida falta grave pela prática de novo crime, alterando-se a data base para fins de progressão de regime.



    4. Ao julgar o Tema Repetitivo 1161, em 24/05/2023, o STJ entendeu que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.



    5. No presente caso, embora o recorrente tenha preenchido o requisito objetivo, constata-se que o apenado não preencheu o requisito subjetivo, pois quando se encontrava no regime semiaberto, a partir do dia 24/12/2012, empreendeu fuga do distrito da culpa, tendo sido encontrado apenas em 30/12/2022, ao ser preso em flagrante pelo cometimento de um novo crime, ocasionando sua regressão de regime para o fechado.



    6. Dessa forma, conclui-se que o não preenchimento do requisito subjetivo, a saber, o bom comportamento durante toda a execução da pena, a teor do art. 83, III, “a” do CP, em razão do registro de fuga e da prática de novo crime, que ensejam a manutenção do indeferimento do pedido de livramento condicional.



    7. Recurso conhecido e desprovido.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois está preenchido o requisito subjetivo para concessão do benefício do livramento condicional, tendo em vista que foi emitido atestado de boa conduta carcerária e as faltas disciplinares já foram reabilitadas, não sendo possível o indeferimento do benefício com base em faltas graves antigas.



    Requer, em suma, a concessão do benefício de livramento condicional.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    No caso em análise, conforme decisão de movimento 251.1, verifica-se que o apenado regrediu para o regime fechado pelo cometimento de faltas graves consistentes no descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto e na fuga no curso desta execução penal. Observa-se, ainda, que o apenado permaneceu cerca de 10 (dez) anos foragido (2012 e 2022) até retomar o cumprimento da pena, oportunidade em que foi preso em flagrante delito, vindo a ser novamente condenado. Assim, no presente caso, embora o recorrente tenha preenchido o requisito objetivo, constata-se que o apenado não preencheu o requisito subjetivo, pois, quando se encontrava no regime semiaberto (a partir de 24/12/2012), empreendeu fuga do distrito da culpa, tendo sido localizado apenas em 30/12/2022, ao ser preso em flagrante delito, cometendo um novo crime, ocasionando sua regressão de regime para o fechado, conforme acima narrado (fl. 17).



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo.



    Da mesma forma, é pacífico entendimento de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal.



    Nesse sentido, os seguintes julgados: [...].



    Ainda na mesma linha: AgRg no HC n. 835.267/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27.10.2023.



    Ocorre que, na espécie, o entendimento adotado na origem de que a prática de infrações disciplinares graves ou de novos crimes durante a execução da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, embora não interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgados: AgRg no HC n. 813.574/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2023; AgRg no HC n. 763.755/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 10.3.2023.); AgRg no HC n. 778.699/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 15.6.2023; AgRg no HC n. 764.854/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21.12.2022; AgRg no HC n. 788.010/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19.12.2022.



    Ademais, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus.



    Além disso, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime, conforme se extrai do seguinte julgado: [...].



    De igual sorte: [...].



    Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a orientação do STJ.



    Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal.



    Na esteira desse entendimento vale citar os seguintes julgados: [...].



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ademais, segundo jurisprudência consolidada por esta Corte, não pode ser considerada muito antiga a falta grave ou o novo crime, para fim de aferição de mau comportamento carcerário, quando cometidos há menos de três anos.



    Nesse sentido: [...].



    No presente caso, tratando-se de falta grave consistente em evasão, tendo a recaptura ocorrido em 30/12/2022 (fl. 17), a decisão de origem está em conformidade com a orientação do STJ, considerando que se trata de infração disciplinar de natureza permanente. Nesse sentido: AgRg no HC n. 866.369/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.8.2024; HC n. 335.399/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26.11.2015.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 17 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ex positis, requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, para que seja concedido ao Paciente o Livramento Condicional, que lhe é de direito; Que seja requisitada ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a benesse do Livramento Condicional do Paciente. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 956.510/CE (doc. 17). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator